Tribunal: TJSP
Processo: 2073503-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida Cautelar Inominada – Ação julgada procedente para remoção e transferência de pacientes internados no Hospital Mental Medicina Especializada Ltda., contratado para prestação de serviço médico e ambulatorial na área de psiquiatria, para o Hospital Vera Cruz – Desativação do Hospital Mental Medicina Especializada Ltda. - Determinação ao Município para retirada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida Cautelar Inominada – Ação julgada procedente para remoção e transferência de pacientes internados no Hospital Mental Medicina Especializada Ltda., contratado para prestação de serviço médico e ambulatorial na área de psiquiatria, para o Hospital Vera Cruz – Desativação do Hospital Mental Medicina Especializada Ltda. - Determinação ao Município para retirada e guarda de documentos abandonados no imóvel da entidade desativada – Cabimento – Hospital Vera Cruz, constituído como polo de desinstitucionalização mental, sob a responsabilidade do Município – Dever do Poder Público pela triagem, guarda e destinação dos documentos pessoais e prontuários de pacientes – Inteligência dos artigos 25, §§ 1o e 2o, 26 e 28, da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 63/2011, editada pela ANVISA – Limitação da multa cominatória reduzida - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073503-25.2020.8.26.0000 Cr
Registro: 2020.0000895513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073503-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
SOROCABA,
são
agravados
MENTAL
MEDICINA
ESPECIALIZADA LTDA, ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U,, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073503-25.2020.8.26.0000 Cr
Voto no 17.270
Agravo de Instrumento no 2073503-25.2020.8.26.0000
Feito originário: 1016131-85.2014.8.26.0602
Agravante: MUNICÍPIO DE SOROCABA
Agravada: MENTAL MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. e OUTROS
Comarca: SOROCABA
Juiz de 1o Grau: ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Medida Cautelar
Inominada
Ação julgada procedente para remoção e
transferência de pacientes internados no Hospital Mental
Medicina Especializada Ltda., contratado para prestação de
serviço médico e ambulatorial na área de psiquiatria, para o
Hospital Vera Cruz
Desativação do Hospital Mental
Medicina Especializada Ltda. - Determinação ao Município
para retirada e guarda de documentos abandonados no
imóvel da entidade desativada Cabimento Hospital Vera
Cruz, constituído como polo de desinstitucionalização
mental, sob a responsabilidade do Município Dever do
Poder Público pela triagem, guarda e destinação dos
documentos pessoais e prontuários de pacientes

Inteligência dos artigos 25, §§ 1o e 2o, 26 e 28, da Resolução
de Diretoria Colegiada RDC no 63/2011, editada pela
ANVISA
Limitação da multa cominatória reduzida -
Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 35/36
que, em sede de medida cautelar inominada julgada
procedente
(fls.
449/451
dos
autos
principais),
determinou à agravante a retirada e destinação dos
documentos abandonados pela agravada Mental Medicina
Especializada Ltda., no imóvel desocupado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
decisão foi proferida após a sentença e inexiste fase de
execução, sendo o pedido dissociado do objeto da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073503-25.2020.8.26.0000 Cr
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa diária.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
46/50).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de medida cautelar
inominada ajuizada pelo Município de Sorocaba em face de
Mental
Medicina
Especializada
Ltda.,
objetivando
a
remoção de todos os pacientes internados nessa clínica
para o Hospital Vera Cruz, em razão de problemas com a
prestação
de
serviços
contratados,
pagamento
de
fornecedores e profissionais da saúde, bem como de
regularidade fiscal. Pleiteia também a apreensão dos
respectivos
prontuários
médicos,
receituários,
medicamentos e pertences pessoais.
A cautelar foi julgada procedente (fls.
28/30).
Posteriormente, veio comunicado da 6a
Vara Cível da Comarca de Sorocaba informando a existência
de documentos de interesse público (documentos pessoais e
médicos
de
incapazes),
abandonados
no imóvel onde
funcionava Mental Medicina Especializada Ltda., que fora
objeto de ação de despejo por falta de pagamento (fls.
32/33).
A
decisão
atacada
determinou
ao
Coordenador de Saúde Mental do Município de Sorocaba
promover a retirada dos documentos, reconhecendo o dever
de
guarda
e
conservação
dos
documentos
de
responsabilidade do Poder Público.
A decisão merece ser mantida.
Em
que
pesem
os
argumentos
da
Municipalidade, o inconformismo não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073503-25.2020.8.26.0000 Cr
Embora o agravante alegue que retirou
todos os documentos pertencentes aos pacientes removidos,
e, por isso, não seria responsável pelos demais
abandonados, tal assertiva não merece acolhida.
Como bem narrou o agravante, na inicial
da cautelar, e constatado às fls. 16/45 dos autos
principais, o Município celebrou com Mental Medicina
Especializada Ltda. contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares
e
ambulatoriais
na
área
de
psiquiatria, em 1o de julho de 2010. Portanto, desde
então, o agravante assumiu, juntamente com a clínica, a
responsabilidade pelos serviços de saúde contratados.
Com
a
procedência
da
cautelar,
o
Município retomou o serviço e transferiu-o ao Hospital
Vera
Cruz,
onde
foi
instalado
polo
de
desinstitucionalização mental, sob a responsabilidade do
Município, desativando assim o Hospital Mental Medicina.
Com efeito, nos termos dos artigos 25,
§§ 1o e 2o, 26 e 28 da Resolução de Diretoria Colegiada
RDC no 63/2011, editada pela ANVISA, cabe ao serviço de
saúde a guarda do prontuário:
Art.
25

A guarda do prontuário é de responsabilidade do serviço de saúde devendo
obedecer às normas vigentes.
§ 1o O serviço de saúde deve assegurar a guarda dos
prontuários no que se refere à confidencialidade e
integridade.
§ 2o O serviço de saúde deve manter os prontuários
em local seguro, em boas condições de conservação e
organização, permitindo o seu acesso sempre que
necessário.
Art. 26. O serviço de saúde deve garantir que o
prontuário
contenha
registros
relativos
à
identificação e a todos os procedimentos prestados
ao paciente.
Art.
28.
Os
dados
que
compõem
o
prontuário
pertencem ao paciente e devem estar permanentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073503-25.2020.8.26.0000 Cr
disponíveis aos mesmos ou aos seus representantes
legais e à autoridade sanitária quando necessário.
E,
atualmente,
estando
o
serviço
prestado pelo Hospital Vera Cruz sob a responsabilidade
da
Municipalidade
de
Sorocaba,
e
considerando
o
encerramento das atividades do hospital Mental Medicina,
evidente a responsabilidade da agravada em dar adequada
destinação aos documentos ali deixados.
Ademais, informou o Ministério Público
que, por força de TAC, foi criada comissão de
desinstitucionalização, atuando no Hospital Vera Cruz, a
qual foi atribuída a desinternação dos pacientes, para
dar-lhes melhor tratamento de saúde, com avaliação
clínica
e
psicossocial,
que
inclui
identificação
comprovada por documentos, como se confere nas peças de
fls. 46/58 dos autos principais, firmado em 18/12/2012.
Desse modo, sem razão o agravante ao
afirmar que não é de sua responsabilidade a guarda e
conservação dos documentos ali deixados pela prestadora
de serviço, que, embora possa não pertencer a algum dos
pacientes removidos, é certo estarem afetos a outros que
estiveram sob sua responsabilidade, uma vez que a
contratação com a Mental Medicina se deu em 2010 até o
encerramento de sua atividades, cabendo, portanto, ao
Município realizar a triagem, destinação e guarda dos
documentos, que contém importantes informações pessoais e
clínicas de pacientes.
Como bem apontou o douto Juiz a quo “o
dever de guarda e conservação de documentos de
consubstanciam informações protegidas no rol dos direitos
da personalidade assegurado por norma constitucional é do
Poder Público, e pode ser diretamente responsabilizado
pela má conservação, perda ou deterioração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073503-25.2020.8.26.0000 Cr
Sendo assim, quanto ao mérito recursal,
o recurso não comporta provimento, mantendo-se incólume a
r. decisão agravada.
Com relação ao valor da astreinte,
fixado em R$ 1.000,00 por dia, limitado ao teto de R$
100.000,00, considera-se elevado e desproporcional o
limite total, podendo ser reduzido para R$ 50.000,00, mas
mantendo o valor diário, uma vez que as providências para
a retirada dos documentos não exigem operação complexa.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator